Tribunal: TJPA
Processo: 0005827-35.2013.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005827-35.2013.8.14.0013

RECORRENTE: FRANCINALDO SANTIAGO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0005827-35.2013.8.14.0013.

RECORRENTE: FRANCINALDO SANTIAGO DA SILVA.

DEFESA: VANESSA MARIA DE MATOS CASTRO – DEFENSORA PÚBLICA

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Francinaldo Santiago da Silva contra a decisão de Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema que o pronunciou como incurso no art, 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, com pedido de despronúncia por insuficiência de indícios de autoria, bem como o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia encontra respaldo em indícios suficientes de autoria e materialidade; (ii) verificar se as qualificadoras descritas nos incisos II e IV do §2º do art. 121 do Código Penal devem ser afastadas desde logo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime doloso contra a vida e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo definitivo de culpa, por força do princípio
in dubio pro societate
.

4. A materialidade foi comprovada por laudo pericial que atestou vestígios de disparo de arma de fogo no local do crime e vestimentas da vítima com sangue humano e resíduos de chumbo.

5. Os depoimentos da vítima e das testemunhas, colhidos na fase policial e ratificados em juízo, indicam a provável autoria delitiva por parte do recorrente, justificando a submissão ao Tribunal do Júri.

6. As qualificadoras não podem ser afastadas na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, sendo necessário julgamento pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

7. A alegação de ausência de testemunha ocular direta não invalida os indícios constantes nos autos, que apontam de forma suficiente a provável autoria e as circunstâncias agravantes do crime.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, §2º, II e IV; 14, II; CPP, arts. 74, §1º e 413;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 708.744/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; TJPA, RESE nº 0804728-95.2022.8.14.0040, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, j. 13.12.2023; TJPA, RESE nº 0008610-65.2017.8.14.0043, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 10.06.2019; TJPA, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 06.02.2023, publ. 16.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por

FRANCINALDO SANTIAGO DA SILVA
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o pronunciou como incurso nas sanções do
artigo 121, §4º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
(ID 19194820).

Em verdade, o juízo sentenciante incorreu em erro material, uma vez que a capitulação correta é
artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a
denúncia
, de
ID 19194775
, de forma sintética, que na data de 29/12/2012, por volta das 22:00h, no Churrasquinho da Nena, Francinaldo, motivado por vingança, devido ao suposto furto de seu celular por Cosme Mesquita da Trindade, disparou cinco tiros contra a vítima. Francinaldo e Cosme haviam tido uma discussão anterior no Bar Brasil, onde o celular de Francinaldo desapareceu. No dia do crime, Francinaldo, após ingerir bebida alcoólica, armou-se e procurou Cosme, encontrando-o no churrasquinho e efetuando os disparos.

Em
razões recursais

(ID 19194832)
, a defesa de Francinaldo Santiago da Silva pugna pela despronúncia do recorrente, por insuficiência de indícios de autoria, argumentando não existir elementos suficientes para submeter o réu ao Tribunal do Júri, destacando ausência de testemunha ocular a comprovar a autoria. Além disso, pediu o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando que a discussão prévia entre as partes descaracteriza o motivo fútil e que não houve emboscada ou traição.

Em
contrarrazões ao recurso
, o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e nega provimento ao recurso (ID 19194835).

Em juízo de retratação, o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 19437769).

A Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho exara parecer (ID 19581818), pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia, conforme as fundamentações.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE AUTORIA

A defesa pleiteia a reforma da decisão prolatada, por alegada ausência de prova concreta de autoria da prática da infração imputada ao recorrente.

É de bom alvitre esclarecer que o Magistrado de primeiro grau, quando procede a pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que, nessa fase inicial, vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que o Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do denunciado.

No caso em apreço, vislumbro nos autos a presença de elementos de convicção a confirmar a admissibilidade da acusação, estando suficientemente fundamentada a decisão do juízo
a quo
, quanto à existência de materialidade e indícios mínimos de autoria ou participação.

A materialidade delitiva restou provada com base no Laudo de Levantamento de Local sem Cadáver nº 70/2013 (ID 19194771, pág. 35), por meio do qual foi realizada a perícia comprovando que o local do delito possuía diversos orifícios no portão e escarificações nas paredes do imóvel em questão, todos provocados por projéteis de arma de fogo, contando com a coleta de 02 fragmentos de projéteis de arma de fogo e exames laboratoriais na camisa da vítima que ficou impregnada por sangue humano e com a presença de 02 orifícios contendo chumbo, localizados na porção posterior superior da lateral esquerda.

Em relação à autoria, destaco os depoimentos do ofendido e de testemunhas, prestados na fase policial e ratificados em juízo, aptos a demonstrar a existência de indícios suficientes a apontar o recorrente como provável autor do fato, conforme trecho extraído do bojo da sentença de pronúncia, na parte de interesse (ID 19194822):

(...)

O ofendido
COSME MESQUITA DA TRINDADE declarou que conhece o acusado Francinaldo há muito tempo, sendo que a tentativa de homicídio ocorreu no “Churrasquinho da Nena”. Esclareceu que, no dia dos fatos, foi beber no Bar Brasil por volta das duas horas da tarde, quando encontrou-se com o acusado. Esclareceu que Francinaldo estava acompanhando por dois amigos dele, e na ocasião já estava dormindo na cadeira devido à embriaguez. Afirmou que uma pessoa lhe acusou de ter “roubado” o celular do acusado, que estava no bolso dele. Relata que Francinaldo acordou e foi informado por essa pessoa não identificada de que a vítima havia furtado o celular dele. Sendo assim,
Francinaldo e o depoente discutiram e brigaram fisicamente
.
O depoente informou que travou uma luta corporal com o réu, mas várias pessoas intervieram e apartaram a briga.
(...) .
No dia dos fatos, Francinaldo foi atrás da vítima, que estava consumindo uma refeição acompanhado por seu sobrinho Enzo Gabriel, quando o réu chegou ao local de motocicleta e começou a fazer os disparos contra ele
. Informou que estavam presentes a dona do churrasquinho e a companheira dela. (...) Também descreveu que Francinaldo estava sozinho na motocicleta, sem capacete, sendo reconhecido na ocasião por Cosme. Alegou que Francinaldo não lhe disse nada, apenas efetuou os disparos.
A vítima informa que jogou uma cadeira em direção ao agressor e correu para se defender, mas foi atingido nas costas
. Descreve que, após os disparos, o acusado ainda lhe perseguiu, mas o depoente conseguiu se esconder no escuro, após ter sido atingido. Relatou que as testemunhas podiam ver o acusado efetuando os disparos.
Por fim, afirmou que Francinaldo, primeiramente, ficou parado no meio da pista e efetuou cinco disparos de arma de fogo, vindo a acertar dois disparos, sendo que um atingiu as costas de Cosme e outro “pegou de raspão” nas costelas dele
. (...) Às perguntas do Juiz de Direito, respondeu que Francinaldo atirou para matar, mas graças a Deus conseguiu sobreviver

A testemunha
MARIA ROSINÉIA DIAS DE MENDONÇA declarou que era proprietária do churrasquinho e que, no dia dos fatos, escutou os disparos de arma de fogo. (...) Informou que Cosme não estava armado, sendo que, no momento do crime, estava terminando de comer o churrasquinho quando foi atingido pelos disparos efetuados por Francinaldo. Esclareceu que ouviu Francinaldo efetuar cinco disparos de arma de fogo. Por fim,
afirmou que Cosme foi atingido pelas costas
, de modo que correu em direção ao quintal da depoente, motivo pelo qual a mesma não conseguiu ajudá-lo, pois estava escuro.
Ressaltou que Cosme estava comendo quando foi atingido de surpresa por Francinaldo, de modo que não tinha a possibilidade de se defender. Informou que Francinaldo chegou ao local de motocicleta e, quando desceu do veículo, a depoente logo lhe disse que não tinha mais churrasco, ocasião em que Maria Rosinéia, então, entrou na residência e ouviu os disparos
. (...)

Pelo pouco que se evidenciou desses depoimentos, percebe-se, de plano, a existência de INDÍCIOS mínimos a embasar uma decisão de pronúncia do ora recorrente, já que em nenhum momento foi admitido pelo magistrado haver prova incontroversa do crime em questão, mas sim indícios e com eles a existência de dúvidas a serem sanadas, sendo o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o órgão responsável em demonstrar a verdadeira autoria do crime objeto deste processo
.

Nesse ponto,
as dúvidas serão dirimidas pelo Conselho do Tribunal do Júri, após cotejo minucioso do acervo probatório, garantido o contraditório e ampla defesa às partes, decidindo o Júri pela absolvição ou condenação do réu,
não havendo que se falar em reforma do
decisum
.

Entendimento em consonância com jurisprudência vigente nesta E. Corte Estadual, e no Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO.
PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO.
UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRÁTICAVEL.
COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA.
QUESTÕES À DIRIMIR. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJPA. RESE Nº 0804728-95.2022.8.14.0040. RELATORA. DESA. EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO JULGAMENTO: 13/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. (...). 2. A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória,
prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente.
3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4. Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Portanto, o juízo de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exige a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime doloso contra a vida, não sendo necessária a certeza plena, exigida apenas para o julgamento de mérito.

Nessa linha, é o entendimento jurisprudencial vigente nesta E. Corte Estadual:

“(...) 2.
É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal),
daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar. 3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (...).” (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16). (grifo nosso)

No caso dos autos, existem elementos probatórios que apontam, ainda que minimamente, para a prática do crime de tentativa de homicídio por parte do recorrente, conforme os depoimentos testemunhais colhidos, tanto na fase policial quanto em juízo, e demais

elementos constantes nos autos.

Assim, da análise percuciente dos autos, constato a presença dos requisitos previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal, necessários à pronúncia do recorrente
FRANCINALDO SANTIAGO DA SILVA
,
mantendo irretocável a sentença de pronúncia, acertadamente prolatada em primeira instância, que determinou o seu julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a exclusão das qualificadoras, descritas nos incisos II e IV, do §2º, do art. 121, do CP, pleito este que somente tem lugar quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando não há qualquer suporte nos elementos de prova para a sua configuração. Caso contrário, a decisão de mantê-las deve ser submetida ao Tribunal do Juri, que é o juiz natural para julgar crimes dolosos contra a vida.

Oportuno ressaltar, ser vedado, na fase de pronúncia, a valoração das provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri. O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado
, in verbis
:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, C/C ARTIGO 180, CAPUT, E ARTIGO 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO.DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. MÉRITODO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO PARA SIMPLES.

A defesa pugna pelo afastamento das qualificadoras descritas nos incisos II e IV do §2º do art. 121 do CPB (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido)
, por se revelar manifestadamente improcedente ou, por inexistir declinação do respectivo motivo e figura da incidência na decisão de pronúncia, cerceando o direito de defesa do acusado. O pleito não pode ser acatado, uma vez que é questão meritória cabível ao tribunal do júri quando não está plenamente demonstrado por ocasião da sentença de pronúncia.
Assim, tendo em vista os detalhes do caso concreto e considerando a dinâmica do fato denunciado e seu modo de execução, entendo como apta a manutenção das qualificadoras, pois havendo plausibilidade acerca da circunstância qualificadora, não pode ser ela afastada da pronúncia
. Na hipótese de remanescer qualquer dúvida a respeito, a matéria tem que ser submetida ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio in dubio pro societate. Dessa forma, impõe-se remessa do feito ao Tribunal do Júri, julgador constitucionalmente competente para o fato narrado na denúncia, nos moldes do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. DISPOSITIVOÀ vista do exposto, aliando-me ao parecer da D. Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

(TJPA – Recurso em Sentido Estrito – Nº 0008610-65.2017.8.14.0043 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/06/2019) (grifei)

Em análise das razões recursais, tem-se que a pretensão da defesa do recorrente em excluir as qualificadoras, baseia-se em alegações genéricas, sem apresentar argumentos plausíveis a serem analisados.

Nesse contexto, no caso dos autos, há indicativos de que o delito foi praticado por
motivo fútil
, por rixa anterior ao fato, ocasionada por discussão em decorrência de suposto furto de aparelho celular, que evoluiu para uma luta corporal, em tese, sendo a vingança o motivo ensejador da tentativa de homicídio.

Acerca da qualificadora disposta no inciso IV, do §2º, do art. 121, do CPB, destaco haver nos autos, fortes indícios de que o recorrente
agiu de forma a dificultar a defesa do ofendido
, segundo relatos contundentes e harmônicos, colhidos em juízo, conforme excertos extraídos do bojo da sentença de pronúncia (ID 19194820):

O ofendido COSME MESQUITA DA TRINDADE declarou:

(...) Esclareceu que estava jantando no momento em que foi atingido pelo réu. (...) Alegou que Francinaldo não lhe disse nada, apenas efetuou os disparos. A vítima informa que jogou uma cadeira em direção ao agressor e correu para se defender, mas
foi atingido nas costas
. Descreve que, após os disparos, o acusado ainda lhe perseguiu, mas o depoente conseguiu se esconder no escuro, após ter sido atingido. (...) Por fim, afirmou que Francinaldo, primeiramente, ficou parado no meio da pista e efetuou cinco disparos de arma de fogo, vindo a acertar dois disparos, sendo que
um atingiu as costas de Cosme e outro “pegou de raspão” nas costelas dele
. (...) Às perguntas do Juiz de Direito, respondeu que Francinaldo atirou para matar, mas graças a Deus conseguiu sobreviver.

A testemunha MARIA ROSINÉIA DIAS DE MENDONÇA, narrou:

(...) Por fim, afirmou que
Cosme foi atingido pelas costas
, de modo que correu em direção ao quintal da depoente, motivo pelo qual a mesma não conseguiu ajudá-lo, pois estava escuro.
Ressaltou que Cosme estava comendo quando foi atingido de surpresa por Francinaldo, de modo que não tinha a possibilidade de se defender
. (...) No dia seguinte aos fatos, viu as marcas dos tiros disparados por Francinaldo nas costas de Cosme.

Nesse aspecto, o relatório do Inquérito Policial (ID 19194771), atrelado aos depoimentos, corroboram a informação de que o recorrente
surpreendeu a vítima, que estava jantando, desarmada e de costas, sendo que a vítima tentou defender-se jogando uma cadeira em direção ao acusado, o qual continuou desferindo disparos de arma de fogo até acabar a munição de seu artefato.

Frente a esse cenário, não há como desconsiderar as qualificadoras em questão, de plano, como completamente desvinculadas das provas recolhidas nos autos, sendo, portanto, indevido o afastamento do julgamento popular quanto à sua caracterização.

Nesse ponto,
ao Conselho de Sentença compete um exame mais aprofundado acerca do conjunto probatório produzido a fim de julgar se existe ou não pertinência em relação à acusação formulada, não havendo
nada a se retificar no
decisum.

Entendimento em consonância com jurisprudência vigente nesta E. Corte Estadual, e no Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. (...). 2. A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória,
prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente.
3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.
4. Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias
(HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Deste modo, já que a decisão de pronúncia, constituiu mero juízo de admissibilidade da acusação, onde se avalia indícios suficientes de autoria e materialidade do crime para submeter o acusado ao julgamento pelo Júri. No que tange as qualificadoras, estas somente devem ser excluídas se manifestamente improcedentes ou sem qualquer respaldo nos autos, por essas razões a tese defensiva de afastamento das qualificadoras não merecem prosperar.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
nego provimento
, nos termos da fundamentação acima, mantendo a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/07/2025